Tribunal: TJSP
Processo: 1501001-35.2020.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela defesa de José Eduardo Cirielli contra acórdão que manteve sua condenação por estelionato. A defesa alegou ausência de representação criminal contra o embargante, omissão na análise da intimação pessoal sobre a proibição de venda de lotes, e que o contrato de cessão de

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela defesa de José Eduardo Cirielli contra acórdão que manteve sua condenação por estelionato. A defesa alegou ausência de representação criminal contra o embargante, omissão na análise da intimação pessoal sobre a proibição de venda de lotes, e que o contrato de cessão de direitos não configura estelionato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à necessidade de representação criminal e à intimação pessoal do embargante; (ii) analisar se o contrato de cessão de direitos configura o tipo penal de estelionato.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão foi claro ao afirmar que a representação criminal não exige rigor formal e que a manifestação da vítima na delegacia foi suficiente para configurar a representação.
4. O embargante foi devidamente intimado sobre a proibição de venda dos lotes, e o contrato de cessão de direitos foi considerado como parte do crime de estelionato, pois houve obtenção de vantagem indevida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A representação criminal pode ser configurada por manifestação informal da vítima.
2. A intimação pessoal do embargante foi devidamente realizada, e o contrato de cessão de direitos pode configurar estelionato.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 619
Código Penal, art. 171, § 5o
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 13.995/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 25.08.2010.
STJ, HC no 18205-SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006.